Tribunal: TJMT
Processo: 1026759-66.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026759-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEIDE CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 726.692.411-15 (RECORRENTE), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1026759-66.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Neide Conceição dos Santos

Recorrido(s):

Boa Vista Serviços S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDAS. MERO ARQUIVISTA. COMPROVAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO A DEVEDORA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeito a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2. Não há cerceamento de defesa se a parte autora, na audiência de conciliação realizada em 22/09/2021, foi cientificada que teria cinco dias para apresentar a impugnação à contestação, razão pela qual, não acolho a preliminar.

3. A responsabilidade dos órgãos de proteção de crédito na negativação do nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação
ao endereço fornecido pelo comerciante
, sendo desnecessário o aviso de recebimento. Precedente STJ
,
Reclamação nº 4.598 – SC (2010/0145842-5).

4. Para cumprir a determinação imposta pelo art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, basta que os órgãos de proteção ao crédito comprovem o envio de correspondência ao devedor, no endereço fornecido pelo credor. É dispensável a comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados.

5. O Superior Tribunal de Justiça editou súmula nesse sentido: “Súmula nº 404: É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.”.

6. Os órgãos de proteção ao crédito não são responsáveis sequer de forma solidária, por informações inadequadas ou insuficientes, prestadas por seus associados.

7.

Conforme devidamente comprovado nos autos, a anotação foi inclusa em 08/03/2018 e exibida em 18/03/2018, portanto, após a notificação enviada em 12/03/2018.

8. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
É cediço que à entidade responsável pela inserção dos dados nos órgãos de proteção ao crédito compete, tão somente, o encaminhamento da notificação, conforme dados passados pela entidade credora, não podendo ser responsabilizada por eventuais equívocos nos dados que lhe foram passados. A requerida apresentou nos
ID’S 65952075 e 65952084
comprovante de envio de notificação à autora.

A parte autora não apresentou impugnação.
(...)
A finalidade da notificação é informar acerca da possível negativação, bem como garantir que o consumidor possa quitar seu débito e evitar futuras restrições em seu nome.
Assim, tendo a requerida encaminhado a correspondência via e-mail, resta suprida a exigência art. 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, não praticando, assim, ato ilícito ensejador de dano moral.
Ademais, a notificação prévia tem por escopo conceder ao devedor a oportunidade de solicitar a retificação das eventuais incorreções ou adotar outras providências pertinentes ao débito.
O próprio Código de Defesa do Consumidor autoriza a criação de bancos de dados com dados referentes aos consumidores, como são o SPC e a SERASA. Tendo eles agido conforme os ditames reconhecidos pela jurisprudência, não existe responsabilidade deles acerca dos aludidos danos sofridos pela parte requerente.”.

9. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022